Tribunal: TJES
Processo: 5013454-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013454-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL E NULIDADE DO RECONHECIMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Willians de Oliveira de Almeida contra o acórdão (ID 16578598) da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou ordem de Habeas Corpus, sob alegação de omissão referente à inexistência de registro audiovisual e à nulidade do reconhecimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ausência de registro audiovisual e de nulidade do reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de inexistência de registro audiovisual e afirma que sua análise demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

4.

Não há omissão quando o Tribunal aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

6.

A verificação da regularidade do reconhecimento e da existência de gravação audiovisual exige dilação probatória, sendo inviável sua apreciação no julgamento de Habeas Corpus.

7.

A decisão embargada também analisa a tese de ausência de individualização da conduta, afirmando que a denúncia atende ao art. 41 do CPP e que há indícios mínimos de autoria suficientes para o prosseguimento da persecução penal.

8.

A insistência da defesa sobre a neutralidade da CNH constitui tentativa de reabertura de discussão, não caracterizando omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão quando o acórdão examina a matéria de forma fundamentada, ainda que conclua pela impossibilidade de análise aprofundada em Habeas Corpus.

2.
Embargos de Declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, limitando-se aos vícios do art. 619 do CPP.

3.
Questões relativas à validade do reconhecimento e à existência de registro audiovisual dependem de dilação probatória e não podem ser examinadas em sede de Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 913.336/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desemb. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013454-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
E
mbargos de Declaração
opostos por
WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
, em face do v. Acórdão de id nº 16578598, que à unanimidade dos membros da Primeira Câmara Criminal, denegou a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no referido
decisum
, alegando, em síntese, que não foi enfrentada a tese defensiva quanto i) a inexistência absoluta de registro audiovisual nos autos; ii) ao reconhecimento do paciente e iii) a individualização da conduta.

Cont
rarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento dos embargos.

Pois bem.

Após análise do conteúdo decisório, constata-se que o acórdão
enfrentou o tema de maneira suficiente
, registrando expressamente que a tese de
inexistência de registro audiovisual nos autos e a
nulidade do reconhecimento exige
verificação fático-probatória
, razão pela qual não poderia ser examinada na via estreita do
H
abeas
C
orpus
.

Essa fundamentação, ainda que contrária ao interesse da defesa,
não configura omissão
, pois o julgador abordou a questão e apresentou justificativa clara para a não apreciação aprofundada do ponto.

A jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
não há omissão quando o tribunal se pronuncia sobre a matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO MÉRITO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE FORMAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ORDEM DENEGADA.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico foi devidamente examinada pelas instâncias ordinárias, permitindo a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado de declaração realmente mencionou que a questão de nulidade do reconhecimento fotográfico deixou de ser apreciada pelas instâncias ordinárias, dando lugar aos embargos de declaração, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada no julgado objeto do habeas corpus.

5. A jurisprudência consolidada desta colenda Corte entende que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz à nulidade da prova, quando o reconhecimento deixa de ser o único suporte probatório para a condenação.

6. Nas circunstâncias probatórias do caso concreto, o juízo condenatório fundamentou-se em amplo conjunto probatório, composto por elementos testemunhais, materiais e circunstanciais, que justificam a condenação e descaracterizam coação ilegal.

(EDcl no HC n. 913.336/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). Assim, não é possível utilizá-los como instrumento recursal para modificar o resultado do julgamento.

A análise da regularidade do reconhecimento pessoal
e da inexistência de registro audiovisual
depende de uma
verificação detalhada das circunstâncias do ato
, das pessoas envolvidas e da observância das formalidades legais, o que demanda exame mais amplo da prova,
incompatível com a cognição sumária do
writ
constitucional
.

Sendo assim, o
acórdão embargado é claro ao afirmar que a tese de nulidade do reconhecimento,
bem como da inexistência de registro audiovisual,
foi considerada, mas afastada quanto à possibilidade de análise em
H
abeas
C
orpus.

Também não prospera a alegação de omissão quanto
à
individualização da conduta. O acórdão foi claro ao afirmar que a denúncia descreve adequadamente as circunstâncias de tempo, modo, lugar e dinâmica dos fatos, atendendo ao artigo 41 do Código de Processo Penal, e que o indícios mínimos de autoria, ainda que não conclusivos, são suficientes para a continuidade da persecução penal.

A insistência em desqualificar a CNH como indício “neutro” constitui clara tentativa de reabrir matéria já decidida, não configurando omissão a ser suprida.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.